Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da r. sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para concessão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, bem como ao pagamento de todos os valores retroativos e vencidos no curso do processo.
2. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
3. Na hipótese, o Recorrido é Analista em Gestão do Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas, integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, lotado no CAPS AD – GUARÁ. Segundo descrito na inicial e não contestado pelo Recorrente, o servidor exerce diariamente, dentre outras atividades, o acolhimento e reacolhimento a pacientes e seus familiares no âmbito psicossocial, com visitas domiciliares e institucionais, cadastramento e atualização de dados, mapeamento das demandas e rede de atenção, encaminhamentos para outros serviços da rede, atendimento a familiares, buscas ativas, educação em saúde, ações de redução de danos, atendimento a situações de crise psicossociais, elaboração e realização de grupos terapêuticos, matriciamento junto às equipes de atenção primária à saúde em seus diferentes níveis. Ademais, está lotado no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, que pertence à Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, com competências atinentes às ações básicas de saúde, conforme Portaria n.o 3.088 de 23 de dezembro de 2011, atualizada pela Portaria n.o 3.588, de 21 de dezembro de 2017. Precedentes da Primeira Turma: Acórdãos 1743020 e 1730059.
4. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a implementação da gratificação no contracheque do Recorrido, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.